Tribunal: TJBA
Processo: 8007037-08.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007037-08.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO. FORTUITO INTERNO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

A Zurich Santander Brasil Seguros S.A., na condição de seguradora sub-rogada, ajuizou ação regressiva contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA). A autora busca o ressarcimento de R$ 15.300,00, valor pago ao segurado Robson Cesar Gonçalves Ribeiro ME em razão de danos em uma impressora Epson, decorrentes de oscilações na rede elétrica em março de 2021, no município de Juazeiro/BA. A sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares e julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento do valor pleiteado. Em sede de apelação, a COELBA pugna pela reforma do julgado, reiterando teses de inépcia da inicial, ausência de pressupostos processuais, falta de interesse de agir, inexistência de nexo causal, unilateralidade probatória e indevida transferência do risco empresarial.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em verificar:

(i) a observância ao princípio da dialeticidade recursal;

(ii) a configuração da responsabilidade objetiva da concessionária perante a seguradora sub-rogada;

(iii) a suficiência do conjunto probatório para demonstrar o nexo de causalidade e o dano material;

(iv) a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a viabilidade da inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

Preliminarmente
, rejeita-se a tese de não conhecimento do recurso. Embora a Apelante reitere argumentos da contestação, as razões recursais confrontam os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na reforma, o que satisfaz o princípio da
dialeticidade
.

No mérito
, a responsabilidade da COELBA é
objetiva
, fundamentada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Ao indenizar o segurado, a seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações que a este competiriam (arts. 349 e 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF), atraindo a aplicação do CDC e de todo o regime protetivo ao consumidor.

O nexo causal resta demonstrado pela robusta prova documental, incluindo apólice, laudo técnico de oficina especializada e comprovante de pagamento da indenização. Conforme o Módulo 9 do PRODIST e a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, o laudo de assistência técnica é documento idôneo para atestar a origem elétrica do dano. A inércia da concessionária em apresentar relatórios técnicos próprios sobre a estabilidade da rede no período, apesar da advertência do art. 400 do CPC, consolida a presunção de veracidade dos fatos narrados.

Eventuais descargas atmosféricas ou variações de tensão configuram
fortuito interno
, pois são riscos inerentes à exploração do serviço de energia elétrica, não eximindo a fornecedora do dever de reparação (art. 22 do CDC). Por fim, a hipossuficiência técnica da seguradora frente ao aparato tecnológico da concessionária justifica a
inversão do ônus da prova
(art. 6º, VIII, do CDC), enquanto a garantia constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF) afasta a necessidade de prévio esgotamento da via administrativa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento:

A seguradora sub-rogada faz jus à aplicação das normas consumeristas e à inversão do ônus da prova em face da concessionária de energia elétrica.

A responsabilidade da prestadora de serviço público é objetiva, sendo o nexo causal comprovado por laudos técnicos de oficina e documentos de liquidação do sinistro.

Oscilações na rede e descargas atmosféricas constituem fortuito interno, incapazes de excluir o dever de indenizar, cabendo à concessionária o ônus de provar a regularidade do serviço mediante relatórios técnicos específicos.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXV e 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, arts. 373, II e 400; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 14, 20 e 22.

Jurisprudência citada:
TJ-BA, Apelação nº 0500207-17.2019.8.05.0274; TJ-BA, Apelação nº 8007747-75.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007037-08.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR de dialeticidade recursal e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator, que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08